Tribunal: TJSP
Processo: 2065978-26.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de contradição – Vistoso propósito infringente do julgado – Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado – Impropriedade do meio para fins de prequestionamento e integração da decisão – Embargos rejeitados.